Tribunal: CARF
Processo: 13884.907915/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.907915/2011-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.873 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
VERA MARIA GATTO BIJOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
EMENTA
RESTITUIÇÃO
DE
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO (PER/DCOMP). ALEGADO PAGAMENTO A MAIOR A
TÍTULO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA INCIDENTE SOBRE GANHO
DE CAPITAL ORIUNDO DA ALIENAÇÃO DE PROPRIEDADE IMÓVEL.
AJUSTE DO CUSTO DE AQUISIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DAS
DESPESAS INCORRIDAS COM A REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR SIMPLES PRESUNÇÃO.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO-RECORRIDO.
À mingua de documentação comprobatória dos custos relativos às supostas
benfeitorias, é impossível utilizar uma presunção simples para estabelecer o
valor efetivamente despendido pela proprietária do imóvel alienado, e,
portanto, não há indébito tributário a compensar.
RESTITUIÇÃO
DE
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO (PER/DCOMP). ALEGADO PAGAMENTO A MAIOR A
TÍTULO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA INCIDENTE SOBRE GANHO
DE CAPITAL ORIUNDO DA ALIENAÇÃO DE PROPRIEDADE IMÓVEL.
ALEGADA DISCREPÂNCIA ENTRE OS VALORES CONSTANTES NO
REGISTRO IMOBILIÁRIO E EM DECLARAÇÃO DA PROPRIETÁRIA.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE ÀS OPERAÇÕES
BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS. MANUTENÇÃO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Dada a informação constante no registro imobiliário, a isolada declaração da
recorrente, desprovida de documentos pertinentes às operações financeiras de
transferência dos recursos que serviram de contraprestação à venda da
propriedade imóvel, é insuficiente para corrigir a suposta discrepância sugerida
na formação do preço de venda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.907915/2011-52
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.873 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.907915/2011-52

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra Despacho
Decisório da DRF São José dos Campos, emitido em 01/12/2012 (fls. 08/09), que
deferiu parcialmente a restituição pleiteada pelo contribuinte em PER/DCOMP
transmitido em 22/09/2006, de pagamento indevido ou a maior de imposto sobre ganho
de capital no valor de R$ 7.310,04, recolhido em 30/11/2005.
Constou do Despacho Decisório que a análise da solicitação do contribuinte reconheceu
apenas o valor de crédito no valor de R$ 54,47.
Cientificado dessa decisão, em 09/02/2012 (fls. 13), o interessado apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 14/17 em 09/03/2012, alegando erros no cálculo
do ganho de capital efetuados pela unidade de origem, reafirmando ter direito à
restituição do inteiro valor pleiteado no PER/DCOMP.
É o relatório.
A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 1972 e alterações posteriores,
portanto dela toma-se conhecimento.
O contribuinte, ao promover a alienação de um terreno de sua propriedade em
20/10/2005, apurou o ganho de capital e recolheu, em 30/11/2005, o imposto
correspondente, no valor de R$ 14.438,15 (fls. 32).
Porém, ao elaborar sua Demonstração da Apuração de Ganhos de Capital referente ao
exercício 2006, ano-calendário 2005, verificou que teria recolhido imposto a maior, pois
na realidade o imposto devido seria de R$ 7.128,11, o que o fez pleitear a restituição de
R$ 7.310,04 no PER/DCOMP 40155.76503.220906.2.2.04-6209, tratado no presente
processo (fls. 29/30).
O Serviço de Orientação e Análise Tributária – Seort da DRF São José dos Campos,
calculando o ganho de capital na alienação do citado imóvel, concluiu que o imposto
devido seria de R$ 14.383,68, o que daria direito à restituição de apenas R$ 54,47.
Em resumo, o contribuinte entende que o ganho de capital seria de R$ 47.520,76,
enquanto a unidade de origem entende que sido de R$ 95.891,19.
De acordo com o interessado, a diferença seria devida a dois fatos: o de ter a DRF São
José dos Campos considerado como custo de aquisição do imóvel o valor de R$
8.904,40, e não R$ 24.992,17, como seria o correto, e como valor de alienação R$
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.873 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.907915/2011-52

273.382,18, e não R$ 200.000,00, que efetivamente foi o valor real, como fez constar
em seu demonstrativo de apuração.
Quanto ao custo de aquisição, o contribuinte argumenta que, entre a compra e a venda
do imóvel, transcorreram quase 20 anos de benfeitorias realizadas, que deveriam
integrar o custo de aquisição, citando o art. 17, I, “a” da IN SRF no 84/2001.
De fato, os gastos com benfeitorias podem integrar o custo de aquisição, porém desde
que comprovados com documentação hábil e idônea e discriminados na Declaração de
Ajuste Anual - DAA, conforme prevê a legislação citada pelo contribuinte.
Art. 17 . Podem integrar o custo de aquisição, quando comprovados com
documentação hábil e idônea e discriminados na Declaração de Ajuste Anual, no caso
de:
I - bens imóveis:
a) os dispêndios com a construção, ampliação e reforma, desde que os projetos tenham
sido aprovados pelos órgãos municipais competentes, e com pequenas obras, tais como
pintura, reparos em azulejos, encanamentos, pisos, paredes;
b) os dispêndios com a demolição de prédio construído no terreno, desde que seja
condição para se efetivar a alienação;
c) as despesas de corretagem referentes à aquisição do imóvel vendido, desde que
tenha suportado o ônus;
d) os dispêndios pagos pelo proprietário do imóvel com a realização de obras públicas,
tais como colocação de meio-fio, sarjetas, pavimentação de vias, instalação de redes de
esgoto e de eletricidade que tenham beneficiado o imóvel;
e) o valor do imposto de transmissão pago pelo alienante na aquisição do imóvel;
f) o valor da contribuição de melhoria;
g) os juros e demais acréscimos pagos para a aquisição do imóvel;
h) o valor do laudêmio pago, etc.;
II - outros bens ou direitos: os dispêndios realizados com a conservação e reparos, a
comissão ou a corretagem quando não transferido o ônus ao adquirente, os juros e
demais acréscimos pagos, etc.
O interessado não juntou aos autos nenhum elemento de prova que pudesse demonstrar
alguma benfeitoria sobre o imóvel alienado, cujo ônus fosse do próprio contribuinte,
nem tampouco efetuou sua discriminação em suas DAA.
Desse modo, agiu corretamente a autoridade emitente do Despacho Decisório ao
considerar como custo de aquisição do imóvel o valor de R$ 8.904,40, correspondente
aos valores de compra do terreno, conforme detalhado às fls. 26.
Com relação ao preço de venda constata-se, da análise da Escritura Pública de Compra e
Venda anexada às fls. 43/44, que o contribuinte vendeu dois lotes ao preço total de R$
370.000,00 a José Aparecido Cardoso e Celso Aparecido Cardoso: o lote 1 por R$
96.617,82 e o lote 4 (objeto de nosso processo) por R$ 273.382,18.
Como o interessado não trouxe documentos que pudessem socorrê-lo no sentido de que
a alienação do lote 4 teria sido efetivada por R$ 200.000,00, o valor constante na
escritura deve prevalecer, por ser documento hábil e idôneo para a comprovação do
valor da transação.
Desta forma, não há alteração a ser efetuada nos cálculos realizados pela DRF São José
dos Campos, não possuindo o contribuinte disponibilidade de crédito para restituição
referente ao PER/DCOMP no 40155.76503.220906.2.2.04-6209.
Deste modo, voto por julgar a manifestação de inconformidade improcedente.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.873 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.907915/2011-52

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PER/DCOMP.
Incabível a restituição de pagamento indicado como indevido ou a maior, pleiteada em
Per/Dcomp, quando não comprovado o crédito nele apontado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 08/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) aplica-se o princípio da verdade material na apreciação das provas
b) o cálculo da restituição não está de acordo com os documentos apresentados
c) houve recolhimento a maior de crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
As questões de fundo devolvidas ao conhecimento deste Colegiado consistem em
decidir-se se (a) a recorrente comprovou o custeio das benfeitorias, capaz de ajustar a base de
cálculo do imposto sobre a renda calculado com base no ganho de capital, bem como (b) se a
recorrente conseguiu comprovar o efetivo preço de venda da propriedade imóvel, com o objetivo
de corrigir a base de calculada da exação.
O órgão julgador de origem entendeu ausentes tais provas, nos seguintes termos:

O interessado não juntou aos autos nenhum elemento de prova que pudesse demonstrar
alguma benfeitoria sobre o imóvel alienado, cujo ônus fosse do próprio contribuinte,
nem tampouco efetuou sua discriminação em suas DAA.
Desse modo, agiu corretamente a autoridade emitente do Despacho Decisório ao
considerar como custo de aquisição do imóvel o valor de R$ 8.904,40, correspondente
aos valores de compra do terreno, conforme detalhado às fls. 26.
Com relação ao preço de venda constata-se, da análise da Escritura Pública de Compra e
Venda anexada às fls. 43/44, que o contribuinte vendeu dois lotes ao preço total de R$
370.000,00 a José Aparecido Cardoso e Celso Aparecido Cardoso: o lote 1 por R$
96.617,82 e o lote 4 (objeto de nosso processo) por R$ 273.382,18.

Por seu turno, a recorrente argumenta que se deve presumir a realização das
benfeitorias, pois seria inconcebível a manutenção das edificações construídas sobre o terreno
sem qualquer intervenção da proprietária (fls. 66) 1.

1 "Levando em conta que o respectivo imóvel foi adquirido
como terreno e vendido como casa, o valor exposto na declaração de imposto de renda f. 39 a 43 de R$
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.873 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.907915/2011-52

À mingua de documentação comprobatória dos custos relativos às supostas
benfeitorias, é impossível utilizar uma presunção para estabelecer o valor efetivamente
despendido, e, portanto, não há indébito tributário a compensar.
Em relação à base calculada da exação, dada a informação constante no registro
imobiliário, a isolada declaração da recorrente, desprovida de documentos pertinentes às
operações financeiras de transferência dos recursos que serviram de contraprestação à venda da
propriedade imóvel, é insuficiente para corrigir a suposta discrepância sugerida nas razões
recursais (fls. 66) 2.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

65.253,83 (sessenta e cinco mil duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos) demonstra-se
completamente razoável, tendo em vista que houve a construção de uma casa e durante os anos a
manutenção mínima para conservação, sendo assim, deve ser reconhecido como valor de aquisição para
fins de calculo de ganho de capital. "
2 "Neste sentido, esclarece que o valor de fato da venda,
considerando somente o "Lote 4", conforme declaração oficial da Requerente, foi de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) e não de R$ 273.382,18 (duzentos e setenta e três mil trezentos e oitenta e dois
reais e dezoito centavos), como alega o Fisco, onde o valor exposto da escritura não passa de mera
avaliação conforme ele mesmo relata, não sendo o valor verdadeiro da venda. "
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.873 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.907915/2011-52

Fl. 82
DF CARF MF
Original